Tribunal: TJES
Processo: 0001952-42.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001952-42.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE VANDERLEI DOMINGOS JUNIOR e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001952-42.2024.8.08.0012

APELANTES: JOSÉ VANDERLEI DOMINGOS JUNIOR, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MACKCIEL JOSE DA SILVA DORIGO - ES32414

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. A defesa requer o reconhecimento da nulidade das provas por violação de domicílio, absolvição e aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo. O Ministério Público pleiteia a elevação da pena-base, o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e a fixação de regime inicial mais gravoso.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial no imóvel do acusado ocorreu sem fundadas razões, tornando ilícitas as provas produzidas; (ii) saber se a quantidade de drogas apreendidas autoriza a exasperação da pena-base; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para incidência do tráfico privilegiado e qual o regime inicial adequado para cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

A preliminar de nulidade não prospera. Os policiais visualizaram o acusado portando arma de fogo em via pública e empreendendo fuga para o interior do imóvel, situação caracterizadora de flagrante delito e apta a justificar o ingresso domiciliar sem mandado judicial, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e da tese firmada pelo STF no Tema 280.

A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pela apreensão de 467 buchas e 738g de maconha, arma de fogo, munições, carregadores, rádio comunicador e balança de precisão, além da prova oral colhida em juízo e da confissão parcial do réu.

A quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes extrapolam a normalidade do tipo penal e autorizam a valoração negativa prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, com majoração da pena-base para 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária foi fixada em 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 520 dias-multa, observada a Súmula nº 231/STJ.

Inviável a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. A apreensão de arma de fogo com numeração raspada, munições, carregadores de uso relevante, rádio comunicador e balança de precisão, somada ao histórico infracional recente e à existência de ação penal em curso, evidencia dedicação do agente a atividades criminosas.

Mantida a majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 na fração de 1/4, a pena definitiva totaliza 06 anos, 06 meses e 03 dias de reclusão e 650 dias-multa. A gravidade concreta da conduta e a valoração negativa das circunstâncias judiciais impõem o regime inicial fechado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso defensivo conhecido e desprovido. Recurso ministerial conhecido e provido para majorar a pena-base, afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado e fixar o regime inicial fechado.

Tese de julgamento
: “1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando precedido de fundadas razões extraídas de situação de flagrante delito constatada pelos agentes públicos. 2. A quantidade expressiva de droga apreendida autoriza a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 3. A apreensão de arma de fogo, munições e apetrechos do tráfico, aliada a elementos concretos dos autos, afasta a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 4. É cabível o regime inicial fechado quando a pena aplicada e a gravidade concreta da conduta assim recomendarem.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 65, III, “d”; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 40, IV, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Tema 280; STJ, Súmula nº 231; STJ, AgRg no HC 899.159/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 09.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Ministério Público e negar provimento ao recurso da defesa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001952-42.2024.8.08.0012

APELANTES: JOSÉ VANDERLEI DOMINGOS JUNIOR, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MACKCIEL JOSE DA SILVA DORIGO - ES32414

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e JOSÉ VANDERLEI DOMINGOS JÚNIOR em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES (ID 17927818), que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 18336459), a defesa de JOSÉ VANDERLEI DOMINGOS JÚNIOR pugna pelo reconhecimento da nulidade absoluta das provas sob o argumento de violação de domicílio, com a consequente absolvição. No mérito, requer a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu grau máximo de 2/3 (dois terços) e a redução proporcional da pena de multa.

O recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID 17927822) apresenta teses correlatas, insurgindo-se contra a fixação da reprimenda ao arguir, em síntese, a necessidade de exasperação da pena-base pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendida. No mérito, busca o afastamento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado e a readequação do regime inicial de cumprimento de pena, sustentando a comprovada dedicação do réu a atividades criminosas.

Em contrarrazões (ID 17927830 e ID 18680738), as partes manifestaram-se reciprocamente sobre os apelos. O Ministério Público de primeiro grau sustenta a higidez da sentença quanto à legitimidade da atuação policial e à proporcionalidade da fração redutora aplicada, rechaçando a tese de invasão de domicílio. A defesa, por sua vez, defende a manutenção da decisão no que tange à pena-base e ao benefício do privilégio, asseverando que a ausência de condenações definitivas e o histórico infracional remoto não autorizam o agravamento da sanção.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de ID 19172617, asseverou que a pretensão punitiva encontra-se devidamente amparada por provas de materialidade e autoria indenes de dúvida. Em relação a José Vanderlei Domingos Júnior, validou o ingresso domiciliar pelo estado de flagrância e opinou pelo afastamento do tráfico privilegiado diante da dedicação à atividade criminosa, evidenciada por histórico infracional recente e ação penal em curso. Defende a exasperação da pena-base com lastro no art. 42, da Lei de Drogas e a readequação do regime prisional, manifestando-se, ao fim, pelo provimento do apelo ministerial e improvimento do recurso defensivo.

Consta da inicial acusatória que:

“(...) no dia 26 de setembro de 2024, por volta das 00h:48min, na Rua Margareth, bairro Vasco da Gama, Cariacica/ES, portava nas mãos, sem ter autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a PISTOLA calibre 9mm, modelo FXS9, NÚMERO DE SÉRIE RASPADO, devidamente alimentada com um CARREGADOR contendo munições intactas, na cintura um RÁDIO COMUNICADOR e transportava dentro da mochila que tinha nas costas, também sem autorização e em desacordo com a determinação legal, 02 (três) CARREGADORES para PISTOLA 9mm, 01 (um) CARREGADOR para SUBMETRALHADORA e munições calibre 9, que juntas com as contidas no carregador que municiava a pistola atingiu 33 munições 9mm, e, com a finalidade do tráfico, o total de 467 (quatrocentos e sessenta e sete) buchas e 738g (setecentos e trinta e oito gramas) da droga ilícita “MACONHA”, além de uma balança de precisão.

Consta dos autos que, no dia, hora e local acima indicados, Policiais Militares durante patrulhamento a pé, visualizaram o DENUNCIADO saindo de um portão portando na mão uma arma de fogo e nas costas uma mochila, e ao perceber a presença dos Militares, empreendeu fuga voltando para dentro do imóvel do qual havia saído, onde dispensou a arma que portava. todavia, foi alcançado e abordado pelos Policias.

Segundo ainda consta dos autos, os Policiais Militares ao realizarem revista pessoal no DENUNCIADO, encontraram preso a sua cintura um RÁDIO COMUNICADOR, ao recuperarem a arma dispensada por JOÃO VANDERLEI, constataram que se tratava de uma PISTOLA calibre 9mm, modelo FXS9, NÚMERO DE SÉRIE RASPADO, devidamente alimentada com um CARREGADOR contendo munições intactas e ao verificarem o conteúdo da mochila que ele trazia nas costas, contataram que nela ele transportava 02 (três) CARREGADORES para PISTOLA 9mm e 01 (um) CARREGADOR para SUBMETRALHADORA e munições calibre 9, que juntas com as contidas no carregador que municiava a pistola atingiu 33 munições 9mm, além de, com a finalidade do tráfico, 467 (quatrocentos e sessenta e sete) buchas e 738g (setecentos e trinta e oito gramas) da droga ilícita “MACONHA”.

O DENUNCIADO ao ser ouvido na Polícia Civil informa que quando menor foi apreendido pelas condutas análogas aos crimes de ROUBO e TRÁFICO DE DROGAS e quando maior pelo crime de RECEPTAÇÃO, e nega a prática dos atos que lhe são imputados nestes autos.”

Ab initio, analiso a preliminar de nulidade por invasão de domicílio arguida pela defesa. Sustenta o apelante que o ingresso dos policiais militares em sua residência ocorreu de forma arbitrária, sem mandado judicial ou fundadas razões.

Não obstante o esforço argumentativo defensivo, a tese não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifica-se que a atuação policial foi precedida de fundada suspeita decorrente da percepção sensorial direta dos agentes públicos. Segundo o depoimento coerente e harmônico dos policiais militares em juízo, "visualizaram o DENUNCIADO saindo de um portão portando na mão uma arma de fogo e nas costas uma mochila, e ao perceber a presença dos Militares, empreendeu fuga voltando para dentro do imóvel". Ora, a visualização ostensiva de arma de fogo em via pública configura flagrante delito, o que autoriza o ingresso domiciliar imediato em decorrência da perseguição ininterrupta.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 280 (RE 603616), fixou a tese de que: "
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
". No caso concreto, o porte de arma em local público constitui a "justa causa" exigida pela norma constitucional, insculpida no art. 5º, inciso XI, da Carta Magna, que preceitua: "
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicia
l". Destarte, estando caracterizada a flagrância prévia ao ingresso, afasto a preliminar de nulidade.

No mérito, a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas. O laudo pericial químico confirmou a apreensão de 467 (quatrocentos e sessenta e sete) buchas e 738g (setecentos e trinta e oito gramas) de maconha, contendo tetrahidrocanabinol (THC). A autoria é reforçada pela confissão parcial do réu, que admitiu guardar a mochila para terceiros em troca de dinheiro.

Passo à análise da dosimetria da pena, ponto de insurgência de ambos os recursos.

Na primeira fase, o Ministério Público pugna pela exasperação da pena-base em razão da quantidade de entorpecentes.

Com razão o Parquet. O art. 42, da Lei nº 11.343/06, determina que: "
O juiz atenderá, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, à natureza e à quantidade da substância ou do produto, à personalidade e à conduta social do agente
". No caso vertente, a vultosa quantidade de droga apreendida (mais de 1,2kg de maconha fracionada em 467 porções e um bloco maior) extrapola a normalidade do tipo.

Dessa forma, em observância à jurisprudência do STJ que recomenda a fração de 1/8 sobre o intervalo das penas, e considerando o intervalo de 10 anos entre a pena mínima (05 anos) e a máxima (15 anos) do crime de tráfico, exaspero a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses, fixando-a em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP). Conforme entendimento consolidado, aplico a redução de 1/6. Todavia, ressalte-se que a pena intermediária não pode ser conduzida aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ: "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
". Operando a redução sobre a nova base, a pena provisória resta fixada em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 dias-multa.

Na terceira fase, analiso a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei 11.343/06). A sentença reconheceu o benefício na fração de 1/5 , enquanto a defesa requer a fração de 2/3 e o MP o seu afastamento total.

Neste ponto, acolho o pleito ministerial para afastar o tráfico privilegiado. A apreensão de aparato bélico e logístico sofisticado — pistola 9mm com numeração raspada, 33 munições, 03 carregadores (incluindo um de submetralhadora), rádio comunicador e balança de precisão — evidencia que o apelante não é um traficante ocasional, mas dedica-se a atividades criminosas estruturadas. O histórico infracional recente do réu (extinto em 2022) e a existência de ação penal por receptação em 2024 corroboram essa conclusão.

Conforme precedente do STJ em caso análogo: "
Nos termos da jurisprudência desta Corte, além da natureza e da quantidade das drogas apreendidas, consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas...
" (STJ, AgRg no HC n. 899.159/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 9/4/2024). Portanto, ausente o requisito subjetivo da "não dedicação a atividades criminosas", retiro a minorante.

Ainda na terceira fase, mantenho a causa de aumento do art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas (emprego de arma de fogo). Utilizo a fração de 1/4 aplicada pelo magistrado de piso, justificada pela natureza da arma com série suprimida e a quantidade de munições. Aplicando o aumento de 1/4 sobre a pena provisória, a reprimenda definitiva alcança 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 03 (três) dias de reclusão e 650 dias-multa.

Por fim, quanto ao regime de cumprimento de pena, diante da exasperação da pena-base pela valoração negativa do art. 42 da Lei de Drogas (quantidade e natureza) e da gravidade concreta da conduta (uso de arma raspada e rádio), fixo o regime inicial FECHADO, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06, por ser o único adequado à repressão e prevenção do delito em tela.

Ante o exposto, conheço dos recursos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo e DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial para exasperar a pena-base, afastar a minorante do tráfico privilegiado e agravar o regime prisional para o fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)